Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718696-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Decisão 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2001 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. 0038707-87.2008.8.07.0001, ID no 89308412). 2. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID no 26449387), o agravante apresentou petição de ID no 26743370. 3. Relatado, cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). Como a Fazenda Pública possui prazo em dobro (CPC, art. 183), o recurso deverá ser interposto no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis. 6. Em 5/3/2021, foi determinado o arquivamento provisório do processo (ID no 85113366). O sistema registrou ciência dessa decisão em 14/3/2021. Contado o prazo em dobro da Fazenda Pública, 29/4/2021 era o último dia para interposição do recurso. 7. No dia 13/4/2021, o ora agravante apresentou petição de reconsideração da decisão de arquivamento (ID no 88718499), que não foi aceita pela magistrada, conforme decisão de ID no 89308412, expedida eletronicamente em 20/4/2021. 8. O agravo de instrumento somente foi interposto no dia 11/6/2021, fora do prazo da decisão que determinou o arquivamento provisório do processo (ID no 85113366). 9. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 10. Nesse sentido: Acórdão no 1329028, TJDFT e AgInt no REsp 1709894/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021, STJ. 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 12. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro